Tribunal: TJPA
Processo: 0003303-52.2016.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-03

Ementa:
APELA??O PENAL. TR?FICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO MINIST?RIO P?BLICO. PEDIDO DE CONDENA??O DOS CORR?US. IMPOSSIBILIDADE. INEXIST?NCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENA??O. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVI??O MANTIDA. RECURSO DA ACUSA??O IMPROVIDO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVI??O DO ?NICO CORR?U CONDENADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA DELITIVA. VERIFICADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICA??O PARA USU?RIO. N?O ACOLHIMENTO. PENA BASE. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. CORRE??O. NECESSIDADE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. RECURSO DO MINIST?RIO P?BLICO: Mant?m-se a absolvi??o dos corr?us, quando a acusa??o n?o se desincumbiu satisfatoriamente do ?nus de provar a autoria do delito, apresentando o processo quadro probat?rio fr?gil e insuficiente para a forma??o do ju?zo de certeza necess?rio para sustentar uma decis?o condenat?ria.2. RECURSO DA ACUSA??O CONHECIDO E IMPROVIDO.3. RECURSO DA DEFESA: Invi?vel a absolvi??o ou a desclassifica??o para usu?rio quando as provas do processo demonstram a trafic?ncia. - Condi??o de usu?rio que n?o afasta a trafic?ncia4. O tr?fico de drogas ? tipo misto alternativo, ou de a??o m?ltipla, dentre elas, ?ter em dep?sito? subst?ncia entorpecente, sendo que a pr?tica de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.5. N?o h? como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da fun??o p?blica, vez que est?o revestidas de presun??o de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Ju?zo, sob a garantia do contradit?rio. Precedentes.6. Na fixa??o da pena base, uma vez que houve erro de grafia (digita??o) do magistrado quando expressou que a pena base deveria ser fixada no m?nimo legal e no entanto fixou um ano acima do m?nimo, entendo que tal erro ? pass?vel de ser reparado.7. H? que se reconhecer a menoridade relativa do r?u, quando restar comprovado que o mesmo possu?a menos de vinte e um anos ? ?poca do fato, que em nada ir? impactar na pena base, sob pena de viola??o a S?mula 231 do STJ.8. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0003303-52.2016.8.14.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
VARA DE ORIGEM: SALINÓPOLIS
APELANTE/ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: ANDREY DE SOUZA DA SILVA
APELADO: NATALIA SOUZA DA SILVA
APELANTE: DANIEL SOUZA DA SILVA - Def. Público (Dr. Adonai Oliveira Farias)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO DA ACUSAÇÃO IMPROVIDO
.

RECURSO DA DEFESA
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ÚNICO CORRÉU CONDENADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA DELITIVA. VERIFICADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PENA BASE. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. PENA REDIMENSIONADA.
RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
Mantém-se a absolvição dos corréus, quando a acusação não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a autoria do delito, apresentando o processo quadro probatório frágil e insuficiente para a formação do juízo de certeza necessário para sustentar uma decisão condenatória.
2.
RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
3.
RECURSO DA DEFESA:
Inviável a absolvição ou a desclassificação para usuário quando as provas do processo demonstram a traficância. - Condição de usuário que não afasta a traficância
4.
O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla, dentre elas, ¿ter em depósito¿ substância entorpecente, sendo que a prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
5.
Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
6.
Na fixação da pena base, uma vez que houve erro de grafia (digitação) do magistrado quando expressou que a pena base deveria ser fixada no mínimo legal e no entanto fixou um ano acima do mínimo, entendo que tal erro é passível de ser reparado.
7.
Há que se reconhecer a menoridade relativa do réu, quando restar comprovado que o mesmo possuía menos de vinte e um anos à época do fato, que em nada irá impactar na pena base, sob pena de violação a Súmula 231 do STJ.
8.
RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA MANTER A ABSOLVIÇÃO DOS RECORRIDOS, E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL, E RECONHECER A MENORIDADE RELATIVA DO RÉU, nos termos do voto do desembargador relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias 25 de janeiro e 01 de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pela acusação e pela defesa, contra sentença prolatada pelo juízo da Comarca de Salinópolis, que julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na peça acusatória, e condenou o réu DANIEL SOUZA DA SILVA, nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, em regime semiaberto, e absolveu os acusados ANDREY DE SOUZA DA SILVA e NATALIA SOUZA DA SILVA, na forma do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Narra os autos, em sucinto relato, que no dia 09 de março de 2016, por volta das 18:30h, uma guarnição da polícia militar, recebeu informações, via NIOP, que no interior de uma casa, localizada na rua Mastruz com Leite, no bairro Bom Jesus, Município se Salinópolis, estaria havendo comercialização de drogas.

Consta, que os policias se deslocaram ao local indicado e lá, após adentarem na residência, lograram êxito em encontrar 21 (vinte e uma) petecas de pasta base de cocaína e uma porção de 6/25 da mesma droga, a qual, quando fracionada, resulta em pelo menos 100 (cem) papelotes de droga.

Informa a exordial, que 6 papelotes foram encontrados no interior de um boné de propriedade do réu Daniel Silva, enquanto que 15 papelotes teriam sido encontrados em uma bolsa que teoricamente pertencia a Natalia.

A denúncia foi recebida (fl.143), o processo transcorreu dentro da normalidade, e, às fls. 218/223, foi prolatada sentença, decisão contra a qual se insurge tanto a acusação quanto a defesa.

O Ministério Público, em suas razões (fls. 240/248), requer a condenação dos denunciados
Andrey de Souza da Silva
e
Natalia Souza da Silva
nas sanções punitivas do art. 33, caput da Lei 11.343/06 c/c art. 29, todos do Código Penal.

Em contrarrazões (fls. 266/275), a defesa requer o improvimento do recurso apresentado pela acusação, para que a sentença seja mantida incólume.

A defesa de Daniel Souza da Silva, por sua vez, também recorreu da decisão, onde requer (fls.250/265):
a)

A absolvição do réu Daniel Souza da Silva, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista a negativa de autoria, bem como a total ausência de provas;
b)

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o artigo 28 da Lei 33.343/06;
c)

O reconhecimento da menoridade relativa do réu e readequação da pena aplicada.

Em contrarrazões (fls. 277/ 286) o órgão acusador requereu o conhecimento e parcial provimento do apelo unicamente para que seja reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, I do Código Penal - menoridade relativa.

Nesta instância recursal, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo Ministério Público, e quanto ao recurso de Daniel Souza da Silva, se manifesta pelo parcial provimento do apelo para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa (fls. 296/299).

É o relatório.

À revisão do Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 06 de agosto de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Uma vez que se trata de recurso de ambas as partes, inicio pela análise das razões pugnadas pelo Ministério Público:
Da condenação de Andrey de Souza da Silva e Natalia Souza da Silva - recurso da acusação:

Entende o órgão Ministerial, que a sentença merece ser reformada e os denunciados Andrey e Natalia condenados nos moldes do corréu Daniel Silva.

Sem razão, contudo.

O magistrado, quando não acolheu a denúncia e absolveu os réus Natália Souza da Silva e Andrey de Souza silva, o fez nos seguintes moldes:
¿Com relação à autoria do delito imputado aos réus necessário tecer algumas considerações.
Conforme ficou demonstrado, a acusada NATÁLIA SOUZA DA SILVA encontrava-se no interior da residência quando da apreensão do material entorpecente, contudo não há como afirmar com segurança de que a droga encontrada lhe pertencia ou se a ré tinha conhecimento quanto ao depósito da substância entorpecente. A uma porque a própria informação que motivou a diligência policial se referia apenas ao acusado DANIEL SOUZADA SILVA, vulgo PLAYBOY, como sendo aquele que comercializava drogas no local; a duas porque a droga encontrada na bolsa da acusada não se encontrava no mesmo contexto fático de sua prisão, posto que a droga foi encontrada em cômodo da casa diverso daquele que a acusada ocupava. Quanto ao acusado ANDREY SOUZA DA SILVA, diante do que foi produzido durante a instrução processual há dúvida quanto a sua participação no evento criminoso. De um lado, em que pense o indícios de que comercializava drogas, vez que foi preso no mesmo local onde foi encontrada a substância entorpecente e na companhia do acusado DANIEL, após uma análise mais profunda do acervo probatório, ficou demonstrado que o acusado não era frequentador assíduo da residência, estando no local para se encontrar com NATÁLIA SOUZA DA SILVA, com quem mantinha um relacionamento amoroso de poucos dias; de outro, conforme depoimentos colhidos, a droga não foi encontrada em sua posse.
Diante destes fatos, verifico, quanto aos acusados NATÁLIA SOUZA DA SILVA e ANDREY SOUZA DA SILVA, que não ficou sobejamente demonstrada a participação de cada um no delito, na medida em que há dúvidas se de fato eram proprietários do material entorpecente ou participavam do comércio de drogas, portanto, tenho por bem, aplicar o princípio do in dubio pro reo.¿

Como se constata dos fatos, a abordagem policial se deu após denúncia de que no local da apreensão, o indivíduo de alcunha ¿playboy¿ estaria comercializando drogas. Ao chegar no local, a polícia se deparou com várias pessoas, dentre elas o réu Daniel Souza da Silva, vulgo ¿playboy¿, que assumiu a propriedade de todo o entorpecente contido no local.

De fato, não há como negar que em outro cômodo do recinto foi encontrado pequena quantidade de entorpecente dentro da bolsa da acusada Natália (que na época dos fatos possuía 19 anos de idade), no entanto, não restou comprovado que tal entorpecente de fato lhe pertencia, restando dúvidas sobre a real possibilidade de uma outra pessoa ter colocado a droga dentro da bolsa sem que Natália tenha visto, já que se encontrava em outro local da residência), ou mesmo foi comprovado, por meio de prova testemunhal, que a citada denunciada era conhecida por práticas delitivas dessa natureza, ou mesmo que era usuária de drogas, ou fazia daquele local ponto de venda de drogas.

Assim, embora existam indícios da autoria do crime de tráfico (na modalidade ¿ter em depósito¿) por parte da ré Natália (já que foi encontrado entorpecente escondido dentro de uma bolsa sua que já não utilizava mais), o certo é que a acusação não conseguiu prová-la de forma concludente e inequívoca, na fase judicial, pois não restou evidenciado que a apelada traficou droga.

Com efeito, um decreto condenatório exige prova que evidencie certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos, o que não se tem na espécie dos autos.

Diante disso e em observância à distribuição do ônus da prova no processo penal e ao princípio
in dubio pro reo
, entendo impossível a condenação da acusada pelo crime de tráfico de drogas, ante a ausência de prova segura quanto ao cometimento desse delito.

Por outro lado, o denunciado Andrey, era a pessoa errada no local errado, já que o que unicamente restou comprovado nos autos foi que este estava dentro da citada residência quando os policias chegaram, bem como que teria se dirigido ao local para encontrar Natália, com quem mantinha um relacionamento amoroso de curta duração.

Portanto, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu parecer, verbis:
¿(...) a tese recursal não merece provimento, porquanto não restar configurada clara a autoria dos apelados no crime em questão, não havendo elementos suficientes para conferir a autoria, já que as provas produzidas não fundamentam adequadamente suas condenações.¿

Por oportuno, colaciono julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Corte estadual apontou diversos elementos concretos a evidenciar que os elementos trazidos pelo Ministério Público nas razões do recurso especial - a) apreensão de 270 g de cocaína; b) quantidade de dinheiro em espécie encontrada; c) balança de precisão; d) monitoração da residência do recorrido pela polícia militar, diante de diversas denúncias de que haveria tráfico de drogas no local - não autorizam, de maneira inequívoca, a conclusão de que o acusado praticou o delito de tráfico de drogas, pelo que deve ser mantida a desclassificação da conduta a ele imputada, em observância ao princípio do in dubio pro reo. (...)
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1625484/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

Restam, portanto, mantidas as absolvições dos recorridos Andrey de Souza da Silva e Natália Souza da Silva.
DO RECURSO DA DEFESA:

A defesa do apenado Daniel Souza da Silva requereu a sua absolvição por suposta fragilidade probatória ou, em alternativa, a desclassificação para o artigo 28 da já citada lei de drogas (mero usuário), e ainda, que seja reconhecida a menoridade relativa do réu.

Entendo que o pleito merece ser acolhido em parte.

A autoria delitiva restou fartamente comprovada. Vejamos alguns depoimentos obtidos sob o crivo do contraditório:
¿(...) Que estávamos em ronda pelo Município, quando recebemos uma denúncia dando conta de que haviam menores em situação de risco pois estariam num local de ponto de venda de drogas e seria na casa do PLAYBOY(...) Que já conhecia o acusado, tendo inclusive realizado uma prisão anterior do mesmo com relação ao mesmo crime de tráfico(...) Que chegamos lá tinha um bar anexo(...) Que quando nós chegamos, nos deparamos com ele, com o outro acusado e uma terceira pessoa, um homem (...) Que nós chegamos eles estavam jogam bilhar e numa coluna estava um boné no chão, sobre o qual tinha 06 papelotes de cocaína(...) Que indaguei de quem era o entorpecente, que o PLAYBOY disse que era dele e ele estava comercializado por R$ 10,00 sem dar maiores detalhes de quem era o fornecedor dele(...) Que entramos na casa e encontramos, numa bolsa que seria da NATÁLIA, mais 15 papelotes de pasta base de cocaína e também uma porção de 6/25 nas proximidades onde estava a bolsa(...) Que a casa era do PLAYBOY, da NATÁLIA da mãe dela do pessoal que tava lá (...) -
Josimar Leão Queiroz, Policial Militar.
(...) Que nos acionaram, via NIOP, que o PLAYBOY, estava traficando, lá no bairro Bom Jesus e nos deslocamos para lá(...) Que chegando ao local realizamos a abordagem do PLAYBOY e esse cidadão e mais um outro que estavam jogando bilhar(...) Que logo foi visto um boné no chão com entorpecente(...) Que o major indagou ele e ele disse que o entorpecente era dele (...)Que ele levou para dentro imóvel, tinha um quarto e dentro do guarda roupa, dentro de uma panela, uma porção de 6/25 e na bolsa da NATÁLIA havia um restante já empetecado(...) Que o PLAYBOY disse que a droga no chapéu era dele e foi ele quem levou para o quarto(...)
- Mário José Ribeiro Silva Junior, Policial Militar

O acusado Daniel Souza da Silva, vulgo ¿playboy¿ por ocasião de seu interrogatório em juízo (mídia fl. 184), afirmou que a droga encontrada (06 petecas) eram para consumo próprio. Afirmando que não tinha conhecimento se sua irmã ou Andrey (corréus) consumiam ou vendiam drogas, enfatizando que Andrey estava junto com sua irmã há pouco tempo, sem nunca ter dormido na residência.

Disse, também, que nunca vendeu drogas, contudo não indicou o nome da pessoa de quem comprava o entorpecente.

Verifica-se que, com base na versão apresentada pelo réu em Juízo, a Defesa tenta livrá-lo das imputações referentes ao crime de tráfico de drogas, almejando fazê-lo passar por mero usuário de entorpecentes, todavia, o acervo probatório trazido aos autos caminha em sentido oposto, não deixando dúvidas acerca da materialidade e da autoria.

Por outro lado, fortalecendo o acervo probatório, tem-se, ainda, que a abordagem do acusado não foi aleatória, mas sim precedida de investigação, a qual apurou que no local da prisão o indivíduo de alcunha ¿playboy¿ traficava entorpecentes.

De outra banda, registre-se, ainda, que, o fato de o apelante ser ou não usuário de drogas não afasta a autoria delitiva, vez que, muitas vezes a mercancia de entorpecentes ocorre de forma simultânea, até mesmo como meio de manutenção do vício. Outro não é entendimento desta Turma Recursal:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATORIA. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA/NEGATIVA DE AUTORIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO. IMPROCEDENCIA.
1. O arcabouço processual apresenta declarações testemunhais uníssonas e coerentes entre si corroboradas por Laudo Toxicológico Definitivo que atesta a natureza e quantidade da droga (1 embrulho no formato de tablete pesando 13, 802g de maconha e 6 unidades de substancia petrificada de coloração amarelada, tratando-se de cocaína, pesando 9,951g), o que formam um juízo de convicção a demonstrar a veracidade dos fatos, sendo indubitável a autoria do apelante na prática do crime de tráfico de drogas, portanto, inviável absolvição por insuficiência probatória/negativa de autoria e pelos mesmos motivos inviável a desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas). APLICAÇAO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. 2. O juízo, ante a sua discricionariedade e pelo princípio do livre convencimento motivado, fundamentando-se em dados concretos contidos nos autos, ponderou acertadamente o patamar de 1/6 para reduzir a pena pelo art. 33, § 4º da Lei de Drogas, não havendo que se falar em reforma. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. 3. Mantendo-se a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão inviável a substituição por restritivas de direito e alteração do regime de cumprimento de pena. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.01400891-07, 213.089, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-10, Publicado em 2020-07-10)

Portanto, não há como acolher tanto o pedido de absolvição quanto o pedido de desclassificação da conduta do réu para a de mero usuário de drogas.
DA DOSIMETRIA DA PENA:

Requer a defesa, a reforma da pena aplicada com o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, já que o réu possuía, à época, menos de vinte e um anos de idade.

Antes de mais, vamos aos termos da fundamentação do magistrado quando fixou a pena do réu:
- A culpabilidade, aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato
merecem, não se mostra desfavorável ao réu. Sucede que, a despeito da percepção negativa que todo e
qualquer crime enseja, no caso ela não se sobrepõe ao que normalmente se verificaria em fatos similares;
- O réu não registrava antecedentes;
- Sua conduta social, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na
vizinhança, etc., não pode ser valorada negativamente ante a inexistência de elementos que a espelhem com
fidelidade;
- No que tange a personalidade do réu, carecendo os autos de elementos hábeis para qualquer diagnóstico
acerca do perfil psicológico, antropológico ou psiquiátrico, não há de ser valorada negativamente;
- O motivo, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, é próprio do delito em evidência, vale
dizer, benefício pessoal com a venda da droga, tenha ou não a intenção de lucro. Se assim é, não há razões para
valorar de forma negativa essa circunstância judicial;
- As circunstâncias, isto é, o modo como o crime foi praticado, não implicam valoração negativa;
- Não há muitos elementos que possam retratar, concretamente, as consequências do crime. Não obstante os
severos prejuízos causados pelas drogas aos seus usuários, é preciso averiguar se a ação criminosa do autor,
efetivamente, acarretou esses resultados danosos. Diferentemente, estar-se-ia elevando sua pena de forma
objetiva, o que nos é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio;
- Deve-se desconsiderar o comportamento da vítima, que no caso é o próprio Estado.
(...)
Considerando a análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base no mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, nos termos do artigo
42, da lei 11.343/06.

Como se vê, houve erro de grafia do magistrado passível de ser reparado, já que a pena mínima para o crime de tráfico é de 05 (cinco) anos de reclusão, razão pela qual, por ser manifesto erro de digitação, efetuou a devida correção,
passando a pena base a ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, mais uma vez o magistrado se equivocou, já que não reconheceu a atenuante de menoridade relativa (cópia de carteira de identidade à fl. 170). No entanto, não cabe alterar a pena base, sob pena de violação a Súmula 231 do STJ assim disposta:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Na terceira fase, mantenho a fundamentação operada pelo magistrado e diminuo a pena em 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do art. 33 da lei de drogas, passando a pena a

ser fixada em
4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, que a torno concreta e definitiva
.

Mantenho o regime de cumprimento no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Por todo o exposto, acompanho o parecer ministerial e conheço de ambos os recursos e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA MANTER A ABSOLVIÇÃO DOS RECORRIDOS ANDREY DA SILVA e NATALIA DA SILVA, E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA DE DANIEL SOUZA DA SILVA PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL (GRAFIA) DA SENTENÇA, BEM COMO RECONHECER A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, E READEQUAR A PENA FINAL IMPOSTA AO RÉU DANIEL SOUZA DA SILVA.

É o meu voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator